Tribunal: TCU
Processo: 006.208/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão da receita pública, Aquisição e instalação de 2.600 equipamentos do tipo tanques-rede para criação de peixes - capacidade para 10 (dez) m3 de volume útil, tendo as seguintes dimensões como sugestão: 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade, sendo 1,7 de profundidade útil e 0,30 metros para fixação das estruturas de flutuação, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 1) deste Edital, com a finalidade de cumprir os preceitos institucionais do Ministério da Pesca e Aquicultura ¿ MPA. (no da TCE no sistema: 1543/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5124/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 29, caput , da Instrução Normativa 98/2024 do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em arquivar os autos e dar ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.208/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cosmo Ferreira de Oliveira (04.853.164/0001-12); Cosmo Ferreira de Oliveira (XXX.340.262-XX); Jackson Luiz da Cruz Pinelli (XXX.273.249-XX); Luiz Henrique Vilaça de Oliveira (XXX.979.794-XX); Rodrigo Roubach (XXX.601.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.